Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739536-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) AUREA SAMARITANO Agravado(s) SONIA MARIA CATARINA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Áurea Samaritano contra decisão (ID 31336325, p. 78) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0709638-12.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação de imóvel em benefício da parte exequente, ora agravante, e determinou o cancelamento da penhora incidente sobre o referido bem. Opostos embargos de declaração contra essa decisão, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 31336325, p. 94). Em suas razões recursais (ID 31336324), a agravante sustenta, em suma, que não haveria óbice à expedição da carta de adjudicação do imóvel penhorado nos autos em seu benefício. Diz que a referida adjudicação decorre de acordo entabulado entre as partes, no qual teria sido estabelecido que a executada ofertaria esse bem à exequente, ora agravante, em pagamento parcial da dívida exequenda. Pondera que a adjudicação seria medida cabível na espécie, em atenção ao teor do art. 825, inciso I, do CPC. Ressalta que, “caso o acordo não seja homologado nos termos em que apresentado, pela impossibilidade de transferência por meio de escritura pública de dação em pagamento, diante das penhoras constantes da matrícula do bem, não restará alternativa à Agravante que não seja requerer a alienação do bem em hasta pública, hipótese em que poderá arrematar o bem por até 50% do valor da avaliação judicial”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que a adjudicação seria de interesse de ambas as partes e que não haveria óbice, portanto, à sua realização no âmbito da ação judicial de origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até análise final por esta Turma julgadora. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a expedição de carta de adjudicação do imóvel penhorado na origem, nos estritos moldes do acordo entabulado entre os litigantes. Preparo recolhido (ID 31336327). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, verifica-se, nesta análise inicial, que, de fato, as partes entabularam acordo por meio do qual o imóvel penhorado nos autos de origem foi ofertado, pela executada, ora agravada, a título de pagamento parcial da dívida exequenda, conforme ID origem 104931524. Assim, se ofertado, pelo executado, bem imóvel para pagamento, ainda que parcial, da dívida exequenda, revela-se recomendável, neste momento, determinar a suspensão da ordem de cancelamento da penhora determinada pela r. decisão agravada, até análise final do mérito do presente recurso por esta douta 2a Turma Cível. Isso porque eventual liberação da constrição existente sobre o bem, antes da análise acerca da possibilidade de adjudicação pela parte exequente, que é objeto do presente recurso, pode atrasar a marcha dos autos de origem, em prejuízo à razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e à própria noção de efetividade deve nortear os feitos executivos. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, sobretudo no que se refere à ordem de cancelamento do imóvel objeto de penhora na origem, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora